Tribunal: TJDFT
Processo: 0752872-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. CÔNJUGE MILITAR. LEI 10.486/2002. PORTARIA PMDF 924/2014. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal de realizar o desconto de valores em sua remuneração, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular referente ao auxílio-moradia majorado.
2. Em suas razões recursais, afirma que recebeu o auxílio-moradia majorado, de acordo com a interpretação dada, pela Polícia Militar do Distrito Federal, na Portaria 924/2014. Sustenta que o pagamento do benefício era realizado de forma automática sem sua influência ou interferência para concessão. Aduz que recebeu os valores de boa-fé, não sendo possível entender que o pagamento era indevido. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas ID. 41865095.
4. O recorrente, servidor público militar (PMDF) e casado com servidora pública militar do mesmo órgão (PMDF), recebeu auxílio-moradia majorado entre abril de 2011 a setembro de 2017. A Lei 10.486/2002, em seu art. 2o, prevê o pagamento de auxílio-moradia para o militar, conforme tabela de Anexo III. Analisando o Anexo III da referida Lei, nota-se que há a previsão de pagamento de auxílio-moradia para militar sem dependente e um auxílio-moradia majorado para militar com dependente. A esposa militar era considerada dependente para efeito de auxílio moradia, na forma do art. 4o, I, “a”, da Portaria PMDF no 924/2014. Tal situação foi reconhecida como indevida pelo Tribunal de Contas da União em 2019, sendo então exarada determinação para que a Polícia Militar do Distrito Federal buscasse o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a contar de janeiro de 2010, data em que foi exarado o parecer no 1.63812010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Em tal parecer foi reconhecido como indevido o pagamento do auxílio-moradia majorado para servidores militares casados entre si.
5. A despeito da existência de um parecer da PGDF do ano de 2010, a Polícia Militar do Distrito Federal interpretou a Lei de forma diversa, editando portaria posterior, em 2014, legitimando o cônjuge militar como dependente para efeito de auxílio moradia. Importante registrar, que em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Todavia, não se aplica o referido tema ao caso, pois não se trata de pagamentos indevidos feitos a servidores públicos decorrente de erro administrativo, seja operacional ou de cálculo, mas embasado em erro de interpretação.
6. No caso, o recebimento do auxílio-moradia majorado ocorreu porque o autor indicou que era casado com servidora militar. Desse modo, sendo o pagamento indevido decorrente de interpretação errônea da Administração, deve incidir o Tema 531 do STJ, o qual dispõe “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Assim, mostra-se incabível o ressarcimento ao erário uma vez evidenciada a boa-fé do recorrente.
7. Neste mesmo sentido, confira-se julgados dessa Turma: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal seja impedido de descontar valores percebidos a título de auxílio-moradia. 2. Argumentou a parte recorrente que não ocorreu a participação da recorrente no recebimento do auxílio, não se tratando de valor de fácil constatação em seu contracheque, cabendo à Administração fazer a correção, posto que não tem a recorrente os recursos necessários para implementar ou retirar qualquer valor de seu contracheque.Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença. 3. Por ocasião das contrarrazões apresentadas, o recorrido aduziu que a concessão do auxílio moradia para militares que são cônjuges entre si, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1.638/2010, ao analisar a situação dos bombeiros militares, entendeu que no caso de filhos em comum, o auxílio moradia majorado será pago a apenas um dos cônjuges, conclusão que deve ser igualmente aplicada aos policiais militares.Pugnou, ao final, seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença. 4. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública. 5. Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo servidor e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, incabível o desconto dos valores já recebidos, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o servidor tenha concorrido para o erro da Administração. 6. O art. 2o da Lei 10.486/2002 a qual, em seu Anexo IV, Tabela III, prevê o pagamento de um auxílio moradia para militar que não possui dependente e outro auxílio-moradia para militar que possui dependente, sendo que, o caso dos autos, a requerente possui cônjuge também militar, o qual, de acordo com o art. 34 da Lei, é considerado como seu dependente. 7. Somente após o Parecer no 1.638/2010 da Procuradoria Geral do Distrito Federal passou a haver o entendimento de que os dois militares, casados ou em união estável entre si, possuem direito a receber auxílio moradia individualmente e, caso tenham filhos, somente um deles receberá o auxílio moradia em razão dos dependentes. 8. Assim, restou patente a ocorrência de erro da Administração no tocante à interpretação da Lei, restando caracterizada a boa-fé do servidor, posto que os valores foram recebidos com base em portaria editada pela Administração. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente recebidas a título de Auxílio-moradia majorado no período de outubro de 2014 a setembro de 2017 e para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa. 10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95). Acórdão 1615269, 0741837-42.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. ERRONEA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual objetiva impedir o Distrito Federal de descontar valores percebidos a título de auxílio-moradia, sob o fundamento de que há elementos nos autos aptos a afastar a boa-fé da requerente. Em seu recurso, a autora recorrente justifica que o cadastro para recebimento do auxílio moradia em sua forma majorada, cadastrando seu cônjuge, se deu em momento anterior à mudança de entendimento por parte do TCU, ocasião em que não havia óbice para o seu recebimento. Assim, pugna pela reforma da sentença para que o ente se abstenha de realizar qualquer desconto na folha de pagamento da requerente, cuja referência seja o auxílio-moradia majorado recebido no período entre outubro/2015 a abril/2018, determinando a sua restituição. 2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo (ID 36165774). Contrarrazões apresentadas (ID 36165781). 3. O entendimento adotadopelaCorte Superior de Justiça no julgamento do REsp1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parteda Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção,REsp1244182/PB,DJe19/10/2012). 4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635). 5. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). 6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. 7. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas de auxílio moradia majorado por alteração do entendimento da Administração Pública, quando o recebimento se deu de boa-fé, uma vez que as verbas somente foram recebidas após solicitação administrativa e o deferimento pelo gestor, fundamentado na legislação vigente e intepretação então dada. Precedentes: Precedentes: (Acórdão 1407977, 07387629220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ( Acórdão 1384600, 07011356820218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para considerar devidos os valores recebidos a título de auxílio moradia majorado e determinar que o requerido restitua os valores descontados na sua folha de pagamento. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos dos juros de mora, tendo como termo inicial da incidência dos juros a data da citação nesta ação, e da correção monetária, a data em que eventuais descontos ocorreram. Sem custas e honorários advocatícios em razão da ausência e recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Acórdão 1606140, 0747978-14.2020.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar descontos relacionados ao ressarcimento ao erário decorrente do auxílio-moradia majorado recebido pelo recorrente entre abril de 2014 e setembro de 2017.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.